Tribunal: TJDFT
Processo: 0752361-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752361-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: EDNILSON NERY DE OLIVEIRA, SN MATERIAIS GRAFICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, contra a decisão de ID: Num. 180554845, proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0710333-69.2022.8.07.0020 ajuizada pela ora agravante, que tramita na 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de restrição de circulação e de transferência do veículo MARCA/MODELO HONDA CG 125 FUN, PLACA JJQ 9634/DF, ao argumento de que as meras restrições de transferência e de circulação não se mostram medidas eficazes para satisfazer o débito. Preparo regular (ID: Num. 54264003 e 54264004). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador